Tribunal: TJES
Processo: 5002318-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002318-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELANTE: ELENA DA CONCEICAO BARROSO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Não obstante o recurso de Embargos de Declaração ter como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.
2.
Erro material evidenciado.
3.
Recurso provido, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5002318-67.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
:
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBARGAD
A
:

ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por Parati - Crédito Financiamento e Investimento S/A
(id
6076976
), em face de Acórdão através do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de
Apelação Cível interposto pela ora Embargante.

Nas razões recursais (id
6076976
)
a
Embargante afirma que o v. Acórdão padece de contradição tendo em vista que “
não foi realizada nenhuma perícia nos autos, ainda mais grafotécnica como é fundamentada a decisão
”.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Doutrina e jurisprudência têm admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado, hipótese em que seria possível a modificação do julgado como consequência da correção do equívoco.

A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, é possível,
excepcionalmente
, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no CPC, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a
inversão do julgado
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO COM BASE EM
PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA VIA RECURSAL
. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
. 1. A análise da argumentação da parte embargante evidencia que a pretensão veiculada merece acolhimento, pois este juízo adotou premissa equivocada ao julgar o Recurso Especial (premissa essa que foi mantida no julgamento do Agravo Interno), conforme será abaixo explicado. [...] 14. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial da empresa nos termos da fundamentação acima. (EDcl no AgInt no REsp 1959290/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA PRESCRIÇÃO - RECURSO PROVIDO
. 1 - Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que,
corrigida premissa
equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material,
a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo
, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. (STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021). [...] 7 - Recurso provido com efeitos infringentes. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024160350369, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

No caso em análise, constato que, diferentemente das alegações da Embargante, conquanto não tenha sido realizada a perícia grafotécnica como mencionado na Sentença e no v. Acórdão, tal fato, por si só, não é capaz de modificar o entendimento adotado.

Isto porque, como salientado no voto condutor do julgado embargado, o ônus da prova acerca da contratação do empréstimo pela consumidora é da Instituição Financeira.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Tratando-se de alegação de
inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida,
ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento. Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados.

Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o enunciado da súmula n. 479 do STJ, verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema n.º 1061 – consignou que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Desta forma, inexiste equívoco capaz de modificar o posicionamento adotado, uma vez que a Instituição Financeira, repito, não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo, nem tampouco dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora da ação, ora Embargada.

DO EXPOSTO
,
dou provimento
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material existente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento aos embargos de declaração apenas para corrigir erro material.